Tribunal: TJPA
Processo: 0002355-90.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002355-90.2013.8.14.0024

APELANTE: CONSORCIO CCM/EHL/FERFRANCO/FRANCA SIMOES

APELADO: SUPERMERCADO CRIPA & CRIPA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM APELAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SANEAMENTO PROCESSUAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DOCUMENTAÇÃO FISCAL. EXCESSO DE COBRANÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Consórcio CEFF – CCM/EHL/Ferfranco/França Simões, em face de acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de primeiro grau que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou o embargante ao pagamento de dívida decorrente de fornecimento de produtos alimentícios, no valor de R$ 300.571,10, devidamente corrigido.

2 – A controvérsia nos embargos gira em torno da suposta omissão do acórdão quanto à análise de diversas preliminares processuais suscitadas na apelação, tais como: (i) negativa de prestação jurisdicional; (ii) ausência de decisão de saneamento (art. 357 do CPC); (iii) cerceamento de defesa diante da ilegitimidade das provas documentais; (iv) indeferimento da contradita de testemunha; (v) ausência de fundamentação própria da sentença; (vi) ilegitimidade passiva e necessidade de formação de litisconsórcio necessário com terceiro; (vii) ausência de apreciação do pedido de denunciação da lide; bem como (viii) exame de mérito sobre a inidoneidade das notas fiscais, (ix) alegado excesso de cobrança e (x) fixação dos consectários legais.

3 – Restou configurada omissão parcial no acórdão embargado quanto à análise expressa de tais questões, sendo necessária sua integração com fulcro no art. 1.022, II, do CPC/2015.

4 – As preliminares arguidas foram expressamente enfrentadas e rejeitadas: (i) não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador analisa de forma suficiente os elementos dos autos; (ii) a ausência de decisão formal de saneamento não implica nulidade quando não demonstrado prejuízo; (iii) foram garantidos o contraditório e a ampla defesa; (iv) o indeferimento da contradita foi fundamentado e amparado na legislação processual; (v) a sentença analisou adequadamente os autos, inexistindo reprodução mecânica de outras decisões; (vi) a relação jurídica com o autor foi comprovada, afastando a ilegitimidade passiva e o litisconsórcio necessário; (vii) a denunciação da lide foi formulada fora do momento processual adequado e não preenche os requisitos legais.

5 – No mérito, não há omissão relevante quanto às alegações de inidoneidade das provas, excesso de cobrança e fixação dos consectários legais, as quais foram apreciadas de forma implícita ou encontram respaldo no conjunto probatório e nos fundamentos do acórdão embargado.

6 – Embargos parcialmente providos, apenas para integrar a motivação do julgado, sem alteração do seu dispositivo.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002355-90.2013.8.14.0024
JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: CONSÓRCIO CEFF – CCM/EHL/FERFRANCO/FRANÇA SIMÕES
RECORRIDO: SUPERMERCADO CRIPA & CRIPA LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Consórcio CEFF – CCM/EHL/Ferfranco/França Simões em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que negou provimento à apelação interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação de Cobrança e Indenização por Danos Morais, movida pelo Supermercado Cripa & Cripa Ltda em face do ora embargante.

Na origem, o recorrido alegou fornecimento de produtos alimentícios ao Consórcio recorrente, com base em contrato verbal, totalizando dívida de R$ 368.371,10. A sentença de primeiro grau reconheceu a existência da relação negocial, condenando o réu ao pagamento do valor integral, corrigido monetariamente e com juros de mora legais. No entanto, afastou os danos morais pleiteados, julgando parcialmente procedente a ação.

O Consórcio apelante alegou, em sede recursal, ausência de vínculo jurídico com o recorrido, inexistência de provas válidas quanto ao fornecimento das mercadorias, irregularidade das notas fiscais (ilegibilidade, ausência de assinatura de recebimento e emissão manual indevida), e ainda excesso na cobrança, postulando a reforma da sentença.

Foram arguidas as seguintes preliminares de nulidade da sentença
:
(1)
Negativa de prestação jurisdicional
, em razão da ausência de enfrentamento de todas as teses da defesa; (2)
Inobservância do artigo 357 do CPC
, por ausência de decisão de saneamento e organização do processo; (3)
Prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório
, diante da apresentação de documentos ilegíveis e não individualizados; (4)
Indeferimento da contradita à testemunha do recorrido
, Sr. Mario Signori, cuja vinculação contratual e interesse direto não teriam sido analisados; (v)
Ausência de fundamentação adequada
, pois a sentença teria reproduzido decisão proferida em outro processo, sem análise específica dos autos.

Ainda, o recorrente sustentou
ilegitimidade passiva
e
necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário
com Mario Signori, terceiro com quem celebrou contrato que transferia a ele a responsabilidade pelos débitos oriundos da aquisição de insumos junto ao recorrido. Em caráter subsidiário, pleiteou a
denunciação da lide
ao referido terceiro.

No mérito, o apelante reiterou que não autorizou a aquisição das mercadorias, impugnou as provas documentais (notas fiscais e comprovantes bancários), questionou a autenticidade e validade jurídica das notas emitidas manualmente após a obrigatoriedade da NF-e, e alegou
excesso de cobrança
, indicando que realizou pagamentos que não foram deduzidos da condenação.

O acórdão embargado rejeitou o apelo, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório — composto por documentos fiscais, transferências bancárias e depoimentos testemunhais — para evidenciar a relação jurídica e o inadimplemento contratual. Destacou-se que a ausência de contrato escrito não compromete a validade da obrigação, ante a robustez das provas orais e documentais coligidas.

Nos embargos de declaração, o recorrente aponta omissões no acórdão, especialmente quanto ao não enfrentamento das preliminares mencionadas, à ausência de exame do pedido de denunciação da lide, à inidoneidade das notas fiscais manuais emitidas em desacordo com a legislação estadual, à inexistência de vínculo jurídico com o recorrido e à falta de pronunciamento sobre o excesso de cobrança e sobre a fixação adequada dos consectários legais da condenação.

Ao final, requer que sejam conhecidos e providos os embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, e, eventualmente, reformar o acórdão, julgando improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, reconhecendo e deduzindo os valores pagos e corrigindo os termos da condenação.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002355-90.2013.8.14.0024
JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: CONSÓRCIO CEFF – CCM/EHL/FERFRANCO/FRANÇA SIMÕES
RECORRIDO: SUPERMERCADO CRIPA & CRIPA LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Versam os presentes autos sobre embargos de declaração opostos pelo Consórcio CEFF – CCM/EHL/FERFRANCO/FRANÇA SIMÕES contra acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado que negou provimento à apelação interposta, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou o embargante ao pagamento de R$ 300.571,10 - a título de danos materiais -, ao Supermercado Cripa & Cripa Ltda.

DA ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, no prazo legal de cinco dias contado da publicação do acórdão, conforme determina o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

DO EXAME DAS ALEGAÇÕES

O embargante sustenta a ocorrência de omissões no acórdão embargado, especificamente quanto ao não enfrentamento das preliminares de nulidade da sentença, à ausência de análise da ilegitimidade passiva e necessidade de litisconsórcio, à inidoneidade das provas documentais, ao alegado excesso de cobrança e à fixação dos consectários legais.

Após detida análise dos autos e cotejo entre as razões recursais e o acórdão proferido, constata-se, efetivamente, que algumas questões suscitadas pelo apelante não foram expressamente enfrentadas pelo julgado, configurando omissões passíveis de integração pela via dos embargos declaratórios.

Com efeito, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material".

O princípio da fundamentação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e disciplinado pelo artigo 489, §1º, IV do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado.

Não se exige fundamentação exaustiva, mas sim suficiente e adequada às questões postas em debate. Todavia, quando preliminares processuais são expressamente arguidas em sede recursal, impende ao Tribunal pronunciar-se sobre elas de forma específica, ainda que para rejeitá-las.

DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES OMITIDAS

1. Da alegada negativa de prestação jurisdicional

O embargante sustentou, em sede de apelação, que a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não ter enfrentado todas as teses defensivas.

Tal preliminar não procede. A análise dos fundamentos da sentença revela que o magistrado de primeiro grau examinou as provas constantes dos autos, valorou adequadamente os elementos probatórios e concluiu pela procedência da demanda com base em fundamento jurídico suficiente. O fato de não ter sido acolhida a tese defensiva não configura negativa de prestação jurisdicional, mas sim regular exercício da atividade jurisdicional.

2. Da inobservância do artigo 357 do CPC

Alegou o recorrente ausência de decisão de saneamento e organização do processo, em desconformidade com o artigo 357 do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento. Embora não tenha sido proferida decisão de saneamento nos moldes preconizados pelo referido dispositivo legal, tal circunstância não implica nulidade absoluta do processo quando não demonstrado efetivo prejuízo às partes. O processo transcorreu regularmente, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo as partes produzido as provas que entenderam pertinentes. A ausência de decisão expressa de saneamento, por si só, não vicia o processo quando suprida pela condução regular dos atos processuais subsequentes.

3. Do alegado prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório

Sustenta o embargante que houve prejuízo ao exercício da ampla defesa em razão da apresentação de documentos ilegíveis e não individualizados.

A preliminar não prospera. Os autos demonstram que o embargante teve oportunidade de se manifestar sobre todos os documentos juntados aos autos, tendo, inclusive, apresentado impugnação específica na contestação e nas razões recursais. O princípio da ampla defesa foi integralmente observado, não se vislumbrando cerceamento defensivo capaz de macular a regularidade do processo.

4. Do indeferimento da contradita à testemunha

Alega o recorrente que não foi analisado adequadamente o pedido de contradita formulado em relação à testemunha Mario Signori, em razão de sua vinculação contratual e interesse direto no resultado da demanda.

A questão foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu a contradita por entender não configurados os impedimentos previstos no artigo 447 do Código de Processo Civil. A decisão encontra respaldo nos elementos dos autos, não se vislumbrando erro na valoração da prova testemunhal produzida.

5. Da ausência de fundamentação adequada

Sustenta o embargante que a sentença teria reproduzido fundamentação de outro processo, sem análise específica dos autos.

Tal alegação não encontra amparo nos autos. A sentença, embora concisa, analisou especificamente as provas constantes do processo e fundamentou adequadamente a condenação com base nos elementos probatórios disponíveis. Não se verifica a alegada reprodução de fundamentação alheia aos autos.

6. Da ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário

O embargante alegou ilegitimidade passiva e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com Mario Signori, terceiro que teria assumido a responsabilidade pelos débitos oriundos da aquisição dos insumos.

A preliminar não merece acolhimento. As provas constantes dos autos, notadamente os documentos fiscais em nome do embargante e os depoimentos testemunhais colhidos, demonstram inequivocamente a existência de relação jurídica direta entre o Consórcio e o Supermercado. O fato de Mario Signori ter atuado na coordenação das compras não afasta a responsabilidade do embargante, que se beneficiou diretamente dos produtos fornecidos. Não se configura, pois, hipótese de ilegitimidade passiva nem de litisconsórcio passivo necessário.

7. Pedido de Denunciação à lide

No que se refere à preliminar de nulidade por ausência de apreciação do pedido de denunciação da lide ao Sr. Mário Signori, não assiste razão ao Embargante.

Nos termos do art. 126 do Código de Processo Civil, a denunciação da lide deve ser requerida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, o que não ocorreu no presente caso. O Consórcio limitou-se a suscitar a questão de forma incidental apenas em momento posterior à contestação, quando já preclusa a oportunidade para tanto.

Ademais, a denunciação da lide pressupõe relação de direito de regresso entre denunciado e denunciante, não sendo cabível quando o intuito é simplesmente transferir a responsabilidade direta pela obrigação discutida, como se pretende aqui. Eventual pretensão regressiva fundada em contrato pode ser deduzida em ação autônoma, não sendo causa de nulidade do julgado a ausência de admissão da denunciação em momento processualmente inoportuno.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DA ANÁLISE DAS QUESTÕES DE MÉRITO

1. Da inidoneidade das notas fiscais

Sustenta o embargante que as notas fiscais seriam inidôneas por terem sido emitidas manualmente após a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica.

A alegação não prospera. O conjunto probatório não se restringe às notas fiscais questionadas, incluindo também comprovantes de transferências bancárias e robusto acervo de prova testemunhal que corrobora o fornecimento dos produtos. A eventual irregularidade formal de alguns documentos, - considerando aqueles que se tornaram ilegíveis durante os quase 10 anos em que os autos tramitaram pelo meio físico -, não tem o condão de invalidar todo o conjunto probatório quando este se revela coerente e convincente.

2. Do alegado excesso de cobrança

Alega o embargante a existência de pagamentos não deduzidos da condenação, configurando excesso de cobrança.

As alegações não encontram respaldo suficiente nos autos. Os documentos apresentados pelo embargante não demonstram de forma inequívoca a realização de pagamentos no montante alegado que devessem ser deduzidos do valor da condenação. O valor fixado na sentença teve por base os elementos probatórios constantes dos autos, não se vislumbrando erro na quantificação do débito.

3. Dos consectários legais

Por fim, quanto aos consectários legais da condenação, verifica-se que tanto a sentença quanto o acórdão embargado previram adequadamente a incidência de correção monetária e juros de mora legais, não se configurando omissão relevante sobre a matéria.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, reconheço a existência das omissões apontadas pelo embargante, razão pela qual
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, tão somente para fins de integração do julgado, suprindo as lacunas identificadas mediante a análise expressa das preliminares arguidas, as quais rejeito pelos fundamentos acima expendidos.

Quanto ao mérito,
MANTENHO INTEGRALMENTE
o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, permanecendo incólume a condenação do Consórcio embargante ao pagamento da quantia de R$ 300.571,10, devidamente corrigida e acrescida dos juros legais.

Os embargos não possuem efeitos infringentes, limitando-se à função integrativa que lhes é própria, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025